Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728486-50.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DE LIMA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724930-37.2021.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, CARTÃO BRB S/A e POUPEX – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 99786427 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando a limitação dos descontos de parcelas de contratos de empréstimos celebrados pelas partes, ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pela autora, ora agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o autor argumenta que o somatório das parcelas dos contratos celebrados pelas partes litigantes, descontadas em folha de pagamento e na conta corrente compromete a integralidade de sua remuneração mensal. O agravante afirma que estaria configurada ofensa aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, em virtude do estímulo ao superendividamento. Pondera que a Lei no 14.181/2021, ao dispor sobre o superendividamento, criou mecanismos de readequação das dívidas, de modo a permitir o cumprimento das obrigações, assegurando a preservação do mínimo existencial em favor do mutuário. Aduzindo que o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau contraria a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a limitação dos descontos de parcelas de operações de crédito em folha de pagamento e em conta corrente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Pleiteia, ainda, que seja determinado aos réus que se abstenham de promover o registro de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes ou de adotar medidas judiciais em relação aos contratos objeto da demanda. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De início, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, afetou os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), para que seja examinada a "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". No entanto, o fato de ter sido determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, sem a ressalva da possibilidade de exame de tutelas cautelares e de urgência, não constitui óbice para que, no caso concreto, sejam analisadas pretensões desta espécie. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que “Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. Assim, em regra, é permitido ao magistrado, de forma fundamentada, examinar pedidos de concessão de tutela cautelar ou de urgência, quando estiverem configurados os pressupostos processuais necessários, consoante entendimento firmado própria colenda Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Proposta de Afetação no Recurso Especial n. 1657156/RJ (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017). Feitas estas considerações, passo ao exame do pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de imposição de limite para a realização de descontos em folha de pagamento e em conta corrente, referente a contratos de empréstimos bancários firmados pelas partes, a fim de que seja observado o patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pela mutuária. A solução da controvérsia passa, necessariamente, pelo exame da possibilidade de mitigação da força vinculante da manifestação de vontade materializada nos contratos celebrados pelas partes litigantes. A partir do movimento neoconstitucionalista e do pós-positivismo, a análise dos institutos do Direito Civil, sob o filtro constitucional, deve se dar de modo a garantir sobretudo os direitos fundamentais que a Carta Constitucional consagrou: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Impõe-se, por conseguinte, o constante diálogo entre o intérprete e a norma jurídica (desse diálogo emerge a compreensão) e a funcionalização (finalidade) dos direitos subjetivos. O contrato, portanto, não mais é um fim em si mesmo. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais lhe confere a legitimidade e obrigatoriedade que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos fundamentais que lhe servem de substrato. Sobre o tema, merece destaque a lição de Mônica Yoshizato Bierwagen (in Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil. 1. ed. Editora Saraiva, 2002, p. 40), verbis: Com efeito, a concepção clássica do contrato, enquanto formada a partir de uma estrutura negocial restrita, que se entabulava de forma personalizada entre indivíduos em situação de igualdade, cujo intuito não era precipuamente o de lucro, mas o de conservação (aquisição e disposição) da propriedade, demonstrava-se suficiente para a satisfação das expectativas de cada um dos contratantes: estando as partes em pé de igualdade, os contratos eram previamente negociados e celebrados com base no consenso mútuo. Tal esquema, contudo, demonstrou-se insuficiente para reger as relações negociais surgidas após a segunda metade do século XIX, quando se estabeleceu uma nova dinâmica negocial baseada no lucro; a partir de então avolumaram-se os contratos por conta da necessidade de se estabelecer o maior número de negócios possíveis; a paridade entre os indivíduos, que assegurava a expressão livre da vontade, foi substituída pela imposição do conteúdo dos contratos pelos grandes capitalistas; o equilíbrio social foi minado pela desmedida exploração do mais fraco. Isso, em última instância, significava o exercício ilimitado e irrestrito do direito de propriedade, que se viabilizava através dos contratos. Um exemplo típico destas limitações à liberdade contratual pode ser encontrado na Lei no 13.784/2019 (intitulada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica)onde o legislador conferiu materialidade à tese ora defendida, ao incluir o § 1o no artigo 113 do Código Civil, com a seguinte redação: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o Ainterpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I -forconfirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II -corresponderaos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) IV -formais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Preocupado com o crescente aumento de casos de superendividamento, o legislador editou a Lei n. 14.181/2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990, incluindo dentre os direitos básicos do consumidor, as seguintes garantias: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; Percebe-se, dessa forma, a tendência legislativa no sentido de se afastar da concepção de uma liberdade contratual absoluta, passando a adotar conceitos modernos de Estado Regulador, imiscuindo-se nas relações privadas, a fim de assegurar a prevalência dos fins sociais e a preservação da dignidade da pessoa humana. Este egrégio Tribunal de Justiça, de forma majoritária, vem considerando possível a limitação de descontos de parcelas de contratos de empréstimos e financiamentos bancários, quando evidenciado o comprometimento de parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pelo mutuário, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO E CÉDULA. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Nos termos do Art. 116 da Lei Complementar distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Contudo, ao que se evidencia, as instituições bancárias vêm abandonando o propósito de simplesmente conceder crédito e, permitindo um superendividamento dos consumidores, e mais especificamente do servidor correntista, o que, acaba por violar de maneira transversa a norma limitadora acima transcrita. 3. Constatada em parte, por contratos de empréstimo e contracheques, a extrapolação do limite consignável da remuneração líquida do recorrente em virtude de descontos de mútuos bancários debitados em folha e em conta-corrente e o grande comprometimento de sua capacidade de pagamento, deve-se limitar os descontos realizados pelo banco-agravado em conta bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ali depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1355455, 07516212820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente pelo titular da conta salário e a instituição financeira. 3. Com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos, em conta corrente, dos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1354180, 07032777920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado:FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDORA PÚBLICA. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DA MUTUÁRIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE CONTA SALÁRIO. CONCENTRAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS E DA MOVIMENTAÇÃO DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. PRESTAÇÕES. ALCANCE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA. RESOLUÇÃO DIVERSA. TRATAMENTO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. VALORDACAUSA.VALOR DOS MÚTUOS CONTRATADOS. AJUSTAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). APELO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação revisional contratual consubstanciada na limitação dos descontos efetuados em conta-corrente e folha de pagamento com observância da margem de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, ovalordacausadeve corresponder aovalordos contratos cuja limitação se almeja (CPC/15, art.292, II), e não ao proveito econômico perseguido, mormente quando o objeto da ação é o modo das obrigações contraídas e o valor atribuído à causa corresponde ao dos contratos cuja eficácia se pretende discutir. 2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade. 3. Aferido que os descontos derivados dos mútuos fomentados à servidora, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das suas economias pessoais e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da mutuária, abatidos apenas os descontos compulsórios (Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10). 4. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à "margem consignável" pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados ao mutuário ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém e como forma de ser preservada sua subsistência com um mínimo de conforto material, prestigiando-se o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade como direito e garantia fundamental. 5. Conquanto contratada e aberta sob a forma de conta corrente, e não conta salário, a constatação de que nela são creditados mensalmente os vencimentos auferidos pelo correntista e que não ostenta outra fonte de renda, concentrando sua movimentação, enseja que lhe seja dispensado o tratamento reservado à conta salário, tornando inviável que, fomentando empréstimos ao correntista, o banco, conhecedor de sua situação funcional, não observe a limitação normativa que preceitua que as prestações originárias de empréstimos consignados devem observar a limitação correspondente à "margem consignável", pois também alcançarão a remuneração auferida pelo mutuário. 6. Encerrando a conta bancária da titularidade do mutuário natureza de conta salário, pois nela é concentrada a movimentação que mantém e, sobretudo, a percepção e gestão dos vencimentos que aufere, não se afigura viável que os descontos originários dos empréstimos que lhe são fomentados com previsão de decote em folha não sejam alcançados pela limitação vigorante, à medida em que a ratio decidendi e a solução jurídica, no caso, deve ser a mesma: se as prestações derivadas de empréstimos consignados estão sujeitas a limitação como forma de ser prevenido o superendividamento e preservada a dignidade do mutuário, não pode ser dispensado tratamento diverso aos empréstimos cujas prestações são decotadas dos ativos recolhidos na conta na qual o mutuário recebe sua remuneração, que, a seu turno, consubstancia sua única fonte de renda, e, por conseguinte, também será afetada pelas prestações. 7. A gênese da modulação das prestações originárias dos empréstimos consignados é a preservação da capacidade de pagamento do mutuário, prevenindo-se o superendividamento e resguardando sua dignidade, derivando dessa premissa que, devendo ser conferida à mesma situação de fato a mesma solução de direito, não se afigura viável que a limitação das prestações somente seja aplicada aos empréstimos que contemplaram previsão de as prestações serem consignadas em folha de pagamento, não alcançando os mútuos cujas prestações são implantadas em conta, conquanto alcancem a remuneração auferida pelo mutuário, exegese que, ademais, se afina com a proteção dispensada pelo legislador de consumo ao mutuário, preservando-o contra práticas abusivas (CDC, art. 51, IV e §1o). 8. Acolhido o pedido, o réu deve, então, suportar os ônus derivados da sucumbência, pois irreversivelmente restara vencido e fora quem ensejara a deflagração da relação processual e a movimentação do aparato judicial necessário ao equacionamento do conflito de interesses estabelecido, à medida em que, se a pretensão deduzida somente fora satisfeita na via judicial, denotando que a parte autora fora compelida a invocar a tutela jurisdicional de forma a ver satisfeito o direito que a assiste, revestindo de lastro o pleito que deduzira, o acionado, na condição de deflagrador da lide, deve sujeitar-se aos encargos derivados da sucumbência em conformidade com o princípio da causalidade, pois não satisfizera o direito postulado de forma espontânea. 9. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1348447, 07408871520208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, no entanto, há uma particularidade que impõe uma distinção na análise da pretensão de limitação de descontos. Com efeito, as operações financeiras que deram origem aos descontos realizados na conta corrente e na folha de pagamento do autor foram celebradas com 3 (três) instituições financeiras distintas (BANCO DE BRASÍLIA S/A, CARTÃO BRB S/A e POUPEX – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO). Em tais hipóteses, o próprio comportamento do devedor, ao contrair dívidas com credores distintos, dificulta a verificação e prevenção do superendividamento, justificando um tratamento jurídico também distinto, de modo que a limitação dos descontos deve levar em consideração cada uma das instituições financeiras de forma individualizada. Neste sentido, trago à colação precedentes desta egrégia 1a Turma Cível em casos análogos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1322519, 07229960920198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGALIDADE. LIMITE. OBSERVÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS JUNTO A DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSIDERAÇÃO PARTICULARIZADA EM FACE DE CADA MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES DE JULGADO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO (ART. 103, III, CDC). COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. EXAME. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Conquanto as contrarrazões não constituam a peça processual adequada para a obtenção de reforma do decidido na instância jurisdicional antecedente, porquanto a irresignação em face da sentença deva ser formulada na forma prevista pela legislação processual vigente, que prevê como recurso próprio para a reforma do julgado o recurso de apelação, a apreensão de que a questão arguída, a despeito de inicialmente aduzida em contestação, não restara analisada pela sentença, enseja que, renovada, deva ser elucidada, notadamente quando encarta matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício, em homenagem ao efeito devolutivo amplo assegurado ao recurso de apelação, que permite sanear as omissões em que incidira o provimento recorrido sem se afirmar sua nulidade (NCPC, art. 1.013, § 3o, III). 3. Cuidando-se de relação de consumo, a eficácia erga omnes do julgado prolatado em ação coletiva somente se aperfeiçoa nas hipóteses de julgamento de procedência do pedido para beneficiar os consumidores e sucessores destinatários da prestação, consoante os termos do artigo 103, III, do Código de Defesa do Consumidor, não irradiando, na situação de rejeição da pretensão, aludido efeito, legitimando que os consumidores, de forma individualizada, postulem o direito subjetivo do qual se julguem titular, inclusive porque a eficácia subjetiva da coisa julgada, quando para prejudicar, não extrapola a composição passiva da ação, obstando a qualificação do fenômeno, notadamente quando sequer a matéria objeto da pretensão individualizada fora resolvida definitivamente no ambiente de demanda coletiva. 4. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico. 5. Aferido que os descontos voluntários derivados dos mútuos fomentados ao servidor público distrital, implantados em folha de pagamento e conta corrente, pelo agente financeiro que aciona visando à modulação das obrigações, não extrapolam o limite legalmente estabelecido, devem ser mantidos consoante contratados, uma vez que conformados com a capacidade de endividamento estabelecida como proteção normativa volvida a resguardar-lhe o mínimo indispensável ao guarnecimento da sua subsistência. 6. Celebrados mútuos feneratícios com diversas instituições financeiras, a observância da legitimidade dos descontos implantados em folha de pagamento e conta corrente deve ser examinada de forma destacada em relação a cada um dos empréstimos e instituição mutuante, e não mediante consideração da totalidade dos descontos provenientes de todos os mútuos, e, assim aferido que fora observada a limitação positiva no denominado à margem consignável quanto ao mutuante acionado judicialmente, não se afigura viável interseção judicial sobre o convencionado. 7. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1203910, 07080043220188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Observe-se que, in casu, o autor celebrou contrato de financiamento com a ré POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO (ID 98728089 do processo de origem), mediante desconto em folha de pagamento, há pouco mais de 1 (um) mês da propositura da demanda. Em relação à aludida ré, não se pode afirmar que houve incúria em relação à análise das condições financeiras do autor, uma vez que o pagamento foi pactuado mediante desconto em folha de pagamento, com margem consignável suficiente para este fim. A situação de superendividamento, em reação à ré POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO decorre do próprio comportamento do autor, ao contrair o financiamento com desconto em folha de pagamento, mesmo ciente de que sua remuneração líquida já se encontrava substancialmente comprometida para pagamento de parcelas de operações financeiras realizadas mediante desconto na conta corrente. Assim, configurada a boa fé por parte da ré POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO, ao firmar o contrato de financiamento com o autor, quando havia margem consignável disponível para desconto em folha de pagamento, não há como ser imposta à aludida instituição financeira a obrigação de receber o pagamento das parcelas de forma diversa da pactuada. Em relação às operações financeiras celebradas com os réus BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, embora os credores sejam instituições financeiras distintas, integram o mesmo grupo econômico, de modo que a limitação dos descontos das respectivas parcelas deverá levar em consideração o conjunto das dívidas. Corroborando este entendimento, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DAS DEDUÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA E OBEDIÊNCIA DA LIMITAÇÃO IMPOSTA AOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A 30% (TRINTA POR CENTO). OBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO (COISA JULGADA) E DA TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA NESTES AUTOS. DEVER DE AMBOS OS AGRAVADOS. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Há decisões judiciais, singulares e colegiadas, nestes autos e em outros, desautorizando os descontos em conta bancária mantida pela agravante junto à instituição bancária agravada de valores superiores ao limite de 30% (trinta por cento) de renda mensal líquida da correntista. 2. Conquanto as agravadas sejam pessoas jurídicas distintas, é de sabença geral, inclusive com reconhecimento em diversas ações julgadas neste Tribunal de Justiça - v.g. Acórdão n.1105479, 00435948220168070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 13/07/2018; Acórdão n.955278, 20140110139480APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 187/219; Acórdão n.809486, 20130110339842APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE: 07/08/2014. Pág.: 110; etc. -, que tanto a agravada BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB quanto a agravada CARTAO BRB S/A pertencem ao mesmo grupo econômico, prestando serviços conjuntamente, o que não justifica pelo simples fato de serem pessoas jurídicas diferentes o descumprimento do acordão da apelação que limitou os eventuais descontos em conta bancária da agravante a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos. 3. Pertinente ao pedido de devolução do valor decotado indevidamente, reputo descabido neste momento processual, tendo em vista os estornos efetuados, bem como da medidas judiciais adotadas nos autos. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1205680, 07216116920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Quanto aos contratos de concessão de empréstimos e refinanciamento de dívidas celebrados com os réus BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A é preciso assinalar que tais instituições financeiras reuniam condições de avaliar, de forma concreta, a capacidade de endividamento do autor e, por esta razão, deveriam evitar a concessão de crédito que viesse a comprometer de forma substancial os rendimentos mensais do mutuário. Salta aos olhos a manifesta desproporção das parcelas dos contratos celebrados pelo autor/agravante e o montante por ele auferido a título de remuneração mensal. Conforme se extrai do comprovante de rendimentos constante do ID 98728068 do processo de origem, os rendimentos líquidos auferidos pelo agravante no mês de junho de 2021, abatidos os descontos compulsórios e desconsiderado o valor da parcela do financiamento celebrado com a ré perfaz o montante de R$ 5.661,69 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), o que conduz à conclusão de que a margem consignável disponível seria de R$ 1.698,50 (mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). No entanto, de acordo com os documentos constantes dos autos do processo de origem (ID 98728068 e 98728072), as operações de crédito celebradas com os réus ensejaram a realização de descontos em folha de pagamento e na conta corrente de parcelas no montante total de R$ 3.969,84 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Admitir tal situação de flagrante abuso de posição jurídica por parte dos réus BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A em relação ao autor seria adotar a forma mais pura da Teoria Clássica do Direito Civil, a tornar o magistrado um mero aplicador da lei e de cláusulas contratuais, a revelar o quadro ilustrado por Montesquieu: juiz de olhos vendados, mero boca da lei. Neste cenário, e de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência ao autor, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, entendo justificável a limitação dos descontos relativos aos contratos de concessão de crédito firmados com os réus BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela mutuária, abatidos os descontos compulsórios e desconsiderado o valor da parcela do financiamento celebrado com a ré POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO, já que a limitação deve ser examinada de forma individualizada. Por certo, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo mutuário se mostra suficiente para assegurar-lhe o mínimo existencial, preservando a sua dignidade como pessoa humana e, ao mesmo tempo, permitir o cumprimento da obrigação assumida, ainda que por prazo mais alongado. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, em relação aos contratos celebrados com os réus BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, uma vez que a manutenção dos descontos na forma pactuada irá comprometer a subsistência do autor. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que os descontos das parcelas dos contratos de empréstimos celebrados com os réus BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, fiquem limitados a 30% (trinta por cento) de rendimentos mensais do agravante, abatidos os descontos compulsórios e o valor da parcela do contrato de financiamento firmado com a ré POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO. Intimem-se os agravados, para querendo apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora